Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Perícia. Necessidade e utilidade. Não demonstradas. Preliminar de incompetência rejeitada. Fraude. Abertura de conta. Contratação de empréstimo. Comprovação da legitimidade do contrato. Falha no serviço. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar inexistentes os débitos relacionados à conta aberta de forma fraudulenta em 30/11/2010; e 2) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (20/02/2025) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 75792536), a parte ré, ora recorrente, suscita, preliminarmente, incompetência do juízo para julgamento do feito, sob argumento de que a parte recorrida aponta suposto crime virtual praticado por terceiro, razão pela qual seria inviável o prosseguimento do feito sem uma perícia técnica para apurar o suposto crime. Afirma que a sentença recorrida deve ser reformada, pois atribuiu indevidamente à recorrente responsabilidade por débito cuja origem é legítima, decorrente de contratação regular e validada por meio de cadastro ativo da parte recorrida, com uso de seus próprios dados e credenciais. Argumenta que as provas constantes dos autos afastam qualquer alegação de fraude em abertura de nova conta, falha sistêmica ou vício na prestação do serviço. Assevera que o desconto realizado na conta do recorrido (R$ 25,13) se refere a empréstimo vinculado à sua conta pessoal, acessada por ele por meio de login e cadastro pessoal. Diz que a narrativa da existência de uma segunda conta fraudulenta não passa de ilações. Destaca que o cadastro do recorrido contém todos os fatores de segurança tais como: senha, e-mail, token, documento pessoal e reconhecimento facial cadastrado. Aduz que o recorrido teve total ciência quanto aos termos da contratação e das cédulas de crédito, com as quais anuiu expressamente ao contratar o empréstimo mediante assinatura eletrônica. Alega que era ônus do recorrido comprovar a ocorrência de fraude. Afirma que não merece prosperar o pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 25,13, oriundo de legítima operação de crédito contratada por meio de uma conta devidamente autenticada do recorrido. Ao final, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
I. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o débito cobrado pela parte ré é regular.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois o recorrente não demonstrou a utilidade e viabilidade da referida prova pericial para a elucidação dos fatos. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Nesse sentido: “Em se tratando de fraude bancária, é possível que exista a complexidade probatória. No entanto, para que esta se configure, é necessário que se demonstre, por meio de prova documental, a efetiva necessidade, utilidade e viabilidade da perícia, diante de contraprova que infirme a verossimilhança das alegações do consumidor. (...) Diante da ausência do mínimo substrato que ampare o pedido de prova pericial, a simples alegação de necessidade de perícia não conduz à complexidade probatória e, por conseguinte, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória. (Acórdão 1115060, 07101366820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Consta da narrativa inicial que o autor tomou conhecimento que a empresa requerida pegou o credito de dinheiro depositado em sua conta para pagar um débito em outra conta junto ao réu. O autor alega que se trata de conta fraudulenta, com a qual não anuiu.
10. Em consulta aos autos, entretanto, verifica-se que a empresa ré demonstrou documentalmente a lisura da abertura da conta do autor e do empréstimo realizado. A referida conta é acessada pelo autor conforme cadastro e senha por ele realizados conforme print de telas juntados à petição inicial (IDs 75792433 a 75792437). A parte ré comprovou a existência de documento de identidade do autor e de selfie por ele realizada no cadastro do requerente (ID 75792458, pág. 7). O débito cobrado pela parte ré é referente a compra realizada pelo autor para pagamento à “Central de Corrida – Dever Donizetti Resende – RUN THE WORLD ETAPA COOLER – COMBO: ETAPA COOLER + ETAPA BALDE” (ID 75792458, pág. 10), que se refere a inscrição de corrida realizada em nome do próprio autor.
11. Assim, conclui-se que o pagamento que deu origem ao débito foi realizado a partir de conta acessada pelo próprio autor, que possui cadastro com documentos pessoais e foto por ele tirada, e que a compra realizada é legítima, haja vista que realizada a partir da referida conta e que se tratou de inscrição de corrida realizada no nome do próprio requerente.
12. Assim, demonstrada a regularidade da cobrança realizada pela parte ré, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1115060, 07101366820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.